Tribunal: TJBA
Processo: 8142945-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8142945-50.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JOÃO CARNEIRO DA SILVA FILHO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS LOGÍSTICAS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S/A, contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de João Carneiro da Silva Filho, ante a inércia do Autor em providenciar os meios necessários à efetivação da ordem judicial de apreensão, notadamente o contato com o Núcleo de Operações Especiais (NOE) da Central de Mandados, para indicação de fiel depositário e logística da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, é válida, quando há ausência de adoção, pelo Autor, das providências necessárias ao cumprimento da medida liminar, mesmo diante de intimação realizada via portal eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, a inércia do autor por mais de 30 dias, após intimação pessoal para suprir a omissão.

4. Embora a sentença tenha indicado como fundamento o inciso IV do art. 485 do CPC, constatou-se que a motivação real foi o abandono da causa, caracterizado pela ausência de providências logísticas pelo Demandante, essenciais ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

5. A intimação do Acionante foi devidamente realizada por meio do portal eletrônico, canal oficial de comunicação, sendo suficiente para configurar a ciência inequívoca e afastar a alegação de nulidade.

6. O cumprimento da ordem judicial dependia de atuação diligente do Requerente, especialmente, quanto à articulação com o NOE para viabilizar a apreensão do bem, não se mostrando suficiente a mera nomeação de fiel depositário.

7. A ausência de angularização processual até a sentença afasta a incidência da Súmula 240 do STJ, permitindo a extinção do feito por abandono da causa, ainda que de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, IV e § 1º; art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10702110494557001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29.04.2021; TJ-SC, AC nº 2010.030690-3, Rel. Des. Maria Terezinha Mendonça de Oliveira, j. 10.11.2011 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº 8142945-50.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
o
BANCO J. SAFRA S/A
, sendo Apelad
o

JOÃO CARNEIRO DA SILVA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.